Tribunal: TJDFT
Processo: 0003320-47.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. PLEITO DEFENSIVO DE AVALIAÇÃO FAVORÁVEL DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA PERPETRADA PELO PAI CONTRA A FILHA. ABUSO DOS MEIOS CORRECIONAIS E DE DISCIPLINA. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Se houve avaliação neutra de todas as circunstâncias judiciais na sentença, com a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal na avaliação favorável da personalidade e da conduta social do agente.
2. As declarações vitimárias, harmônicas com a prova oral judicializada e com o laudo pericial, são provas suficientes de materialidade e de autoria, inviabilizando o pleito absolutório.
3. O perdão judicial só deve ser concedido nos casos previstos em lei, não devendo o Magistrado reconhecer a benesse nas hipóteses em que bem entender. Ademais, a concessão do perdão judicial exige a demonstração de que as consequências do delito tenham afetado o autor de forma tão grave que a sanção penal se tornaria desnecessária, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Se os maus-tratos foram cometidos de maneira sistemática e por relevante período de tempo, não merece retoque o acréscimo no máximo legal de dois terços pela continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.